Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito, porquanto a análise da controvérsia demanda contraditório e a devida instrução processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.